Tribunal: TJMT
Processo: 1020557-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020557-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVANTE), FENAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.548.347/0001-12 (AGRAVADO), FIRMINO NAVARRO - CPF: 041.135.279-20 (AGRAVADO), GERTRUDES FERNANDES NAVARRO - CPF: 275.212.731-68 (AGRAVADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO ELABORADA ANTES DA CONSTRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, ao reconhecer excesso de execução e determinar nova planilha com abatimento de valores bloqueados posteriormente via SISBAJUD, não considerados no cálculo apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a planilha de cálculo que não contempla valores constritos judicialmente em data posterior à sua apresentação, para fins de reconhecimento de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A planilha de cálculo apresentada anteriormente à constrição judicial refletia corretamente o débito naquele momento, não sendo exigível que contivesse valores ainda inexistentes à época de sua elaboração.

4.
A configuração de excesso de execução exige prova inequívoca e atualização demonstrada nos autos, o que não foi feito pelos executados. A decisão agravada incorreu em equívoco ao presumir excesso com base em fato processual superveniente.

5.
Inexistente conduta temerária ou desleal, afasta-se a aplicação de penalidades por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A planilha de cálculo elaborada anteriormente à constrição judicial não está obrigada a refletir valores bloqueados em momento posterior. 2. O excesso de execução não pode ser presumido, devendo ser demonstrado mediante elementos concretos e atualizados pela parte interessada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 79, 80, 81 e 1.021, § 4o.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Rural
, em liquidação extrajudicial, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0004403-09.2008.8.11.0015, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, por meio da qual se acolheu, em parte,
a
exceção de
pré
-executividade oposta por
Fenavel
Comércio de Veículos Ltda
,
Firmino Navarro
e
Gertrudes Fernandes Navarro
, reconhecendo-se a ocorrência de excesso de execução e determinando-se a apresentação de novo demonstrativo do débito, com abatimento do valor penhorado e levantado, considerando-se para fins de atualização a data da efetiva constrição.

A decisão agravada foi integrada por novo pronunciamento judicial, mantendo-se o reconhecimento de excesso de execução com base no fato de que o exequente teria deixado de abater valor considerável
constrito via
Sisbajud
, mesmo diante da existência de planilha de cálculo datada de junho de 2023.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a planilha de cálculo fora apresentada em 29 de junho de 2023, antes da constrição judicial realizada em 13 de fevereiro de 2025, razão pela qual não haveria como contemplar o abatimento de valores ainda inexistentes à época. Defende, além disso, que a dívida atualizada supera o valor de R$ 420.000,00, afastando qualquer alegação de quitação parcial ou total, e requer a reforma da decisão impugnada, com reconhecimento da regularidade da planilha apresentada.

Deferida a liminar recursal (id. 295289890).

Os agravados, por sua vez, pugnam pela manutenção integral da decisão agravada. Sustentam que a última planilha de cálculos apresentada pelo exequente, em junho de 2023 (
id
s 121855505 e 121855512), apontava débito de R$ 395.791,40, enquanto os valores bloqueados via SISBAJUD somaram R$ 458.925,18, o que caracterizaria excesso de execução de R$ 77.835,62.

Argumentam que os cálculos do exequente são materialmente equivocados, uma vez que desconsideraram os valores já penhorados, conforme planilha anexada no
id.
186392171, a qual indicava saldo devedor de R$ 317.955,78 em 29/06/2023.

Defendem, ainda, que não há qualquer prejuízo à parte exequente pela determinação judicial de apresentação de nova planilha, com dedução dos valores efetivamente constritos. Asseveram que o recurso é desprovido de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, apresentando apenas reiteradas alegações já rechaçadas, o que evidencia intuito manifestamente protelatório.

Requerem, ao final, o não conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade, e, na hipótese de eventual conhecimento, o seu não provimento.

Pleiteiam, ainda, a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 9% sobre o valor corrigido da causa, mais indenização de 15% sobre a mesma base e honorários
advocatícios fixados em 20%, com fulcro nos artigos 79, 80, 81 e 1.021, §4o, do CPC.
(id. 295699860).

O Procurador de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção obrigatória no feito
(id. 302366880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia à legalidade da planilha de atualização do débito apresentada pelo
Banco Rural S.A
., em liquidação extrajudicial, e à pertinência da decisão que, acolhendo em parte a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados, reconheceu o excesso de execução e determinou a elaboração de novo demonstrativo com abatimento dos valores bloqueados judicialmente.

De início, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões. Como
se sabe
, o princípio impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, o agravante atacou de modo claro e fundamentado o núcleo da decisão, ao alegar que a planilha foi elaborada antes da constrição judicial, não sendo possível, à época, o abatimento de valores ainda inexistentes.

Há, portanto, perfeita correlação entre os fundamentos da decisão e as razões recursais, o que afasta qualquer vício formal. Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A
questão
devolvida à apreciação desta Câmara exige atenção à cronologia dos atos processuais. O demonstrativo do débito foi apresentado em momento anterior à ordem de bloqueio de valores.

Com efeito, a planilha foi protocolada em 29
/06/2023
, ao passo que a constrição judicial ocorreu apenas em fevereiro de 2025, cerca de um ano e oito meses depois. Presumir vício em ato praticado antes de evento superveniente, absolutamente alheio à sua formação, contraria os princípios do contraditório, da boa-fé e da segurança jurídica.

A decisão agravada partiu da premissa equivocada de que a planilha já deveria refletir os valores penhorados. No entanto, isso não seria possível, pois, no momento da apresentação do cálculo, sequer havia sido determinada a constrição.

O demonstrativo, portanto, espelhava corretamente a realidade do débito na ocasião em que foi elaborado. Caso a parte contrária pretendesse comprovar quitação parcial ou excesso decorrente de penhora posterior, caberia a ela instruir os autos com cálculo atualizado, o que não ocorreu.

No caso em exame, os agravados sequer apresentaram planilha atualizada com os supostos abatimentos. A simples existência de bloqueio posterior não autoriza, por si só, a conclusão de que o exequente extrapolou os limites do título executivo, especialmente porque se trata de fato processual superveniente, alheio ao demonstrativo questionado.

Quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, não se vislumbra qualquer conduta que justifique a aplicação de sanções.

O recurso foi interposto com base em argumentos plausíveis e voltados à correção de decisão que impôs obrigação incompatível com os limites da via eleita.

Não se configuram, portanto, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, tais como má-fé, dolo, abuso do direito de recorrer ou alteração maliciosa da verdade.

Face ao exposto, REJEITO a preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito,
DOU
PR
OVIMENTO
ao recurso
para afastar o reconhecimento do excesso de execução com base na planilha apresentada
em junho de 2023, sem prejuízo de que os executados possam, por meio adequado e com documentação idônea, postular eventual abatimento de valores bloqueados em momento posterior.

Deixo de aplicar penalidade por litigância de má-fé, ante a inexistência de conduta processual abusiva ou reprovável por parte do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025